Tribunal: TJBA
Processo: 8010211-23.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010211-23.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: R. N. S. B. e outros Advogado(s): JORGE SENA VELOSO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DA COBRANÇA INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR EFETIVAMENTE LIBERADO E O LIMITE AVERBADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. Na petição inicial, a autora, beneficiária do LOAS, alegou ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco réu para depósito em conta corrente, tendo recebido R$ 1.325,00, embora o extrato do benefício indicasse contrato no valor de R$ 1.894,00, com parcela mensal de R$ 66,00. Requereu a adequação da cobrança ao valor efetivamente depositado e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e da reserva de margem consignável. Em apelação, a autora sustentou que a controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a divergência entre o valor liberado e o limite averbado no benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade específica da cobrança lançada no benefício previdenciário com base em limite de R$ 1.894,00, apesar da prova de liberação de R$ 1.325,00; e (iii) determinar se a incongruência documental verificada autoriza condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso deve ser conhecido porque as razões de apelação guardam correlação lógica com os fundamentos da sentença e impugnam especificamente a conclusão de regularidade da cobrança, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. A controvérsia deve ser delimitada ao pedido efetivamente formulado, que não consiste em negar a contratação bancária, mas em revisar a cobrança para que observe como base o valor efetivamente liberado à autora. 5. O comprovante de TED demonstra que a operação nº 773854124-7001 ensejou a liberação de R$ 1.325,00 em 18/09/2023, dado objetivo que coincide com a narrativa da petição inicial e das razões recursais. 6. O histórico do benefício previdenciário evidencia que a averbação impugnada foi registrada com limite de cartão de R$ 1.894,00 e reserva de margem de R$ 66,00, exatamente nos moldes questionados pela autora. 7. O banco não apresentou instrumento contratual referente à operação de setembro de 2023, limitando-se a juntar contrato diverso, datado de 07/02/2023, com saque de R$ 1.253,00 e valor total do crédito de R$ 1.260,64, valores que não correspondem ao montante liberado por TED nem demonstram, de forma clara, a regularidade da averbação impugnada. 8. A prova produzida revela a existência de contratação de cartão de crédito consignado com a instituição financeira, o que afasta a tese de fraude integral ou de inexistência absoluta de vínculo contratual. 9. A instituição financeira não comprova de forma clara, linear e convergente que o contrato juntado aos autos corresponde à mesma operação que gerou a TED de R$ 1.325,00 e a averbação de limite de R$ 1.894,00, razão pela qual não se desincumbe do ônus de demonstrar a regularidade específica da cobrança impugnada. 10. A insuficiência da prova documental autoriza o acolhimento parcial do pedido revisional para determinar que a cobrança incidente sobre o benefício previdenciário observe como base o valor efetivamente liberado de R$ 1.325,00, com recálculo da parcela mensal em montante inferior a R$ 66,00. 11. A incongruência documental da base da cobrança não configura dano moral indenizável, pois não há prova de fraude integral, negativação indevida, inexistência absoluta de contratação ou outra agressão qualificada à esfera da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não há ausência de dialeticidade quando a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença e mantém pertinência lógica com a controvérsia decidida. 2. A prova da liberação de valor inferior àquele utilizado como base para a reserva de margem consignável, sem demonstração idônea da correspondência entre o contrato juntado e a cobrança impugnada, impõe a readequação da cobrança ao montante efetivamente liberado. 3. A comprovação da existência de vínculo contratual de cartão de crédito consignado afasta a tese de inexistência absoluta da contratação, mas não supre a prova da regularidade específica da operação questionada. 4. A divergência documental entre o valor efetivamente liberado e o limite averbado no benefício previdenciário autoriza revisão contratual, mas não gera, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8010211-23.2023.8.05.0103, sendo apelante REBECCA NADYNE SANTOS BEZERRA, representada por seu genitor ROBSON BEZERRA DOS SANTOS, e apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.